Tribunal: TJBA
Processo: 8023875-71.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus nº
8023875
-
71
.2025.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de
Salvador

Processo de 1º Grau:
8150191
-
63
.2024.8.05.
0001

Impetrante:
Manoel Cavalcante Costa Neto
(OAB/SE N.
8
.
236
)

Paciente:
Leiane Matos Capinan da Silva

Impetrado: MM. Juiz de Direito da 15ª Vara Criminal de Salvador/Ba

Procuradora de Justiça: Maria Adélia Bonelli

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL.
CRIME DE INTOLERÂNCIA RELIGIOSA.
PROSELITISMO RELIGIOSO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO.
INEXISTÊNCIA
DE INCITAÇÃO À VIOLÊNCIA OU DISCRIMINAÇÃO.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO IMPUTADO.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado com o objetivo de trancar a ação penal movida contra a paciente, Leiane Matos Capinan da Silva, acusada de cometer o crime previsto no art. 20, § 2º, da Lei nº 7.716/1989, em razão de comentários feitos em rede social que teriam sido interpretados como discriminação religiosa contra religiões de matriz africana.

II. Questão em discussão

2.
Verifica
r
se os comentários realizados pela paciente configuram, de forma inequívoca, incitação à discriminação religiosa ou se tratam de manifestação de crença pessoal, sem conteúdo penalmente relevante, de modo a justificar o trancamento da ação penal por atipicidade da conduta.

III. Razões de decidir

3.
A expressão “tá repreendido”, comum no meio evangélico, possui sentido espiritual e simbólico, não se evidenciando intenção de hostilidade ou repressão à fé alheia.

4. A denúncia não demonstrou a presença do dolo específico necessário à configuração do tipo penal imputado, tampouco que a paciente pretendia suprimir direitos fundamentais de praticantes de outras religiões.

5. A jurisprudência do STF e STJ é firme no sentido de que o discurso proselitista religioso, sem incitação à violência ou discriminação, não se configura como crime.

6. O Direito Penal não deve ser utilizado para punir manifestações religiosas sem conteúdo discriminatório evidente, sob pena de violação à liberdade religiosa e de expressão.

IV. Dispositivo e tese

7.
Ordem concedida para trancar a Ação Penal n. 8150191-63.2024.8.05.0001.

Tese de julgamento: “1. A manifestação religiosa em redes sociais, desde que desprovida de incitação à violência ou à discriminação, não configura crime de intolerância religiosa. 2. O proselitismo religioso é manifestação protegida pela liberdade de crença e expressão, sendo penalmente atípico quando não evidenciado dolo discriminatório.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, IV, VI e IX; Lei nº 7.716/1989, art. 20, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 134.682, Rel. Min. Edson Fachin; STJ, RHC 117.539/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik.

Acórdão

Vistos, Relatados e Discutidos os autos do Habeas Corpus n. 8023875-71.2025.8.05.0000, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONCEDER a ordem, nos termos do voto do relator.